Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-25.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002276-25.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DOS ANJOS AGOSTINHO DA SILVA - CPF: 048.370.233-12 (APELANTE), BRENO MENDES TAQUES - CPF: 701.005.781-87 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

MARIA DOS ANJOS AGOSTINHO DA SILVA

APELADO(s):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA - NÃO LOCALIZAÇÃO, APESAR DAS DILIGÊNCIAS DO JUÍZO – PERÍCIA MÉDICA – IMPRESCINDIBILIDADE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - ABANDONO DA CAUSA EVIDENCIADO – ART. 485, III, CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

O não comparecimento da parte autora à perícia médica, indispensável em ações dessa natureza, revela a desídia da demandante no prosseguimento do feito
, mormente quando, ao longo dos anos, foram realizadas várias tentativas pelo Juízo para intimação da autora.

Assim, não obstante as diligências do Juízo, se, ao longo da marcha processual não se logrou êxito na intimação da parte autora para efetivação da perícia médica, de se manter intacta a sentença que extinguiu o feito por desídia da parte autora.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

MARIA DOS ANJOS AGOSTINHO DA SILVA

APELADO(s):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DOS ANJOS AGOSTINHO DA SILVA
em face da sentença proferida na
Ação para Cobrança de Seguro DPVAT
por si ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15 (ID no 56093537).

Em síntese, sustenta a apelante que a sentença merece ser reformada, porquanto, para a extinção do processo por abandono da causa, além de sua intimação pessoal, exige-se também a intimação do advogado constituído nos autos, via imprensa oficial, providência não adotada no caso dos autos.

Alega que pleiteou nos autos para que fossem realizadas buscas nos sistemas INFOJUD, bem como expedido ofício ao INSS e à Justiça Eleitoral para localização do endereço da autora e que não houve indeferimento expresso no processo acerca de tal pedido. Ao contrário, surpreendentemente, o magistrado extinguiu o feito, sem possibilitar sua manifestação.

Aduz que, ao magistrado se impõe, com base no dever de cooperação e para a efetiva entrega da prestação jurisdicional, diligenciar para obter o endereço da parte, conforme previsão do § 1o do art. 319 do CPC/15.

Ao fim, pugna seja a sentença anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento, bem como seja deferida a solicitação de pesquisa junto ao sistema INFOJUD do endereço da parte autora.

Contrarrazões, no ID no 56093539, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(s):

MARIA DOS ANJOS AGOSTINHO DA SILVA

APELADO(s):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

VOTO

Eminentes Pares:

Conforme se extrai dos autos, a apelante ajuizou
Ação para Cobrança de Seguro DPVAT
em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, pretendendo, em síntese, o recebimento de indenização em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 21/06/2016 que lhe teria ocasionado incapacidade permanente.

No decorrer da marca processual, constata-se a ausência da autora na audiência de conciliação realizada em 30/03/17, conforme se depreende do ID no 56093492, impossibilitando eventual acordo entre as partes.

De igual modo, constata-se que houve outras tantas tentativas de intimação da autora, em especial para comparecimento à perícia médica, contudo, todas restaram infrutíferas.

Assim, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Irresignada com o
decisum,
a autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

A meu ver, não merece guarida o apelo da recorrente, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque, dos autos ressai as inúmeras tentativas do Juízo para intimação da autora sem qualquer êxito, iniciando-se pelo seu não comparecimento à audiência de conciliação, conforme evidenciado no ID no 56093492.

Demais disso, em nenhum outro momento processual se logrou efetivar a intimação da autora, não obstante o feito tramite desde setembro/2016 e tenham sido empreendidas várias tentativas pelos Oficiais de Justiça, conforme se extrai das certidões negativas impressas a seguir, encartadas nos IDs no 56093463, 56093469, 56093511 e 56093526:

Assim, apesar das empreitadas do Juízo para intimação da autora, o que se evidencia dos autos é o nítido desinteresse da parte no prosseguimento da demanda, mormente pelo seu não comparecimento à perícia médica, indispensável em ações dessa natureza em que se faz necessária a aferição da lesão e o grau de comprometimento do membro lesionado.

Nesse sentido, conforme preconizado no artigo 6o do CPC/15:

Art. 6o

Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
. g.n.

Ademais, nos termos do art. 77, inciso V, bem como do art. 274, parágrafo único, ambos do CPC/15, constitui dever de as partes manter o Juízo informado acerca de eventual mudança de endereço,
verbis
:

Art. 77.
Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

...

V -
declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

Art. 274.
Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único
. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Desta feita, não há se falar que a extinção sem resolução do mérito, na hipótese, se constitua em decisão surpresa, pois cabia à banca de advogados que patrocinam os autos se manterem diligentes, especialmente no que se refere à providência de preservar atualizado o endereço da parte que representam em juízo.

Desse modo, evidenciado o desinteresse da parte autora no prosseguimento da demanda, sem reparos a sentença monocrática, pelo que há de ser mantida
in totum
.

Por fim, providencie o DEJAUX a retificação da autuação da parte requerida para SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, conforme determinado pelo juízo em decisão de ID no 56093496.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020